Tribunal: TJMT
Processo: 0013864-31.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0013864-31.2014
APELANTES: JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR E OUTRA
APELADO: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO E OUTROS
Vistos e etc.
Compulsando os autos verifico na certidão de ID no 92009956, a existência do RAI no 30.601/2013, julgado que gera a prevenção do i. Des. João Ferreira Filho, que compõe a 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Dispõe o artigo 82 do RI-TJ/MT:
“Art. 82. A distribuição será incontinente e independerá de audiência pública nos processos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, agravo de instrumento, e no caso de prevenção do Relator.” (grifo nosso)
Desta feita, determino que os autos sejam remetidos para o Des. João Ferreira Filho, que, conforme o artigo 82, do RI-TJ/MT, é o relator prevento deste feito e em todas as causas conexas a ele.
Expeçam-se os necessários.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS